Tribunal: TJMT
Processo: 1090527-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090527-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE CAXIADO DA SILVA - CPF: 010.804.911-63 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. A declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que adotaram o salário mínimo como base de cálculo impõe a aplicação do efeito repristinatório, restaurando a vigência da norma anterior (LC nº 083/1990), que adotava o vencimento do cargo efetivo como base, em consonância com a ordem constitucional.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado do Embargante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
CRISTIANE HENRIQUETA MENDES DE MORAES
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por maioria, desproveu o recurso para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, mas por fundamento diverso.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não analisou “a legislação municipal apresentada e o pedido de sua aplicação, omitindo a existência da Lei Municipal nº 083/1990”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omisso, posto que não requereu que o juízo atuasse como legislador positivo, mas apenas aplicação da lei anterior diante dos efeitos repristinatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a parte embargante.

A evolução legislativa municipal demonstra que inicialmente a Lei Complementar nº 083/1990, em seu art. 70, estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade:

"Art. 70 - Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

Posteriormente, a Lei Complementar nº 003/2005 (art. 65) e a Lei Complementar nº 019/2012 (art. 40, §2º) passaram a estabelecer o salário mínimo como base de cálculo para o adicional.

Ocorre que o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Nessa linha, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 4, estabeleceu duas vedações: (i) a utilização do salário mínimo como indexador e (ii) a substituição da base de cálculo por decisão judicial. Contudo, essa segunda vedação não impede o reconhecimento do efeito repristinatório da norma anterior quando declarada a inconstitucionalidade da norma posterior.

O efeito repristinatório é consequência natural da declaração de inconstitucionalidade, fazendo com que a norma anteriormente revogada, desde que compatível com a Constituição, retorne à vigência.

No caso, declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012 na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo, deve ser restaurada a aplicação da Lei Complementar nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base.

Esse entendimento não configura substituição da base de cálculo por decisão judicial (vedada pela Súmula Vinculante nº 4), mas sim o reconhecimento da vigência da norma anterior constitucionalmente adequada.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO POR LEIS POSTERIORES DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR ESTABELECENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO INDEXADOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que havia dado provimento ao recurso inominado do Município de Peixoto de Azevedo-MT, julgando improcedentes os pedidos da servidora. A Embargante alega omissão e contradição, ao sustentar que a Lei Complementar Municipal nº 83/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, posteriormente alterado por leis que adotaram o salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu a aplicação do efeito repristinatório da norma anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de lei municipal anterior que fixava como base de cálculo o vencimento do servidor; (ii) estabelecer se, declarada a inconstitucionalidade das leis posteriores que utilizaram o salário mínimo, deve ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a lei anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apreciou a alegação da existência de lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, configurando omissão sanável nos embargos. 4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos. 5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que, salvo previsão constitucional, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, nem substituído por decisão judicial. 6. O STF firmou jurisprudência de que, havendo lei anterior prevendo base de cálculo diversa, a declaração de inconstitucionalidade da norma posterior que adota o salário mínimo gera efeito repristinatório da norma anterior, sem configurar atuação legislativa do Judiciário (Rcl 53572, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54518, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 52952, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54523, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A inconstitucionalidade dos arts. 65 da Lei Complementar nº 03/2005 e 40 da Lei Complementar nº 19/2012 implica a repristinação do art. 70 da Lei Municipal nº 83/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração providos com efeitos modificativos. (N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, reconheço a inconstitucionalidade incidental do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, §2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com a consequente aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Embargante, para:

a) Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, §2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade;

b) Condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo da recorrente, referentes ao período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), com reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional de férias, valores a serem apurados em liquidação de sentença;

c) Determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do RE 870.947/SE (Tema 810), com o trânsito em julgado que incida a taxa Selic.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026